Tribunal: CARF
Processo: 10293.720123/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a apresentação do contrato de mútuo e a comprovação da efetiva transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Constatada a omissão, devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720123/2011-37
ACÓRDÃO
2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE JOSE DE MOURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do
devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo,
a apresentação do contrato de mútuo e a comprovação da efetiva
transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da
quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada a
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Constatada a omissão, devido o
lançamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto
a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros
de mora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
3

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Jorge José de Moura, às fls. 852-876,
contra o Acórdão no 16-72.960, proferido pela 18a Turma da DRJ em São Paulo/SP, às fls. 823-834,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve integralmente o
crédito tributário exigido.
Ao que se perlustra dos autos, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 146-150,
exigindo crédito tributário no montante de R$ 680.800,00, sendo R$ 308.276,84 a título de
imposto, R$ 100.590,73 a título de juros de mora até 30/06/2011, R$ 231.207,63 a título de multa
de ofício proporcional, e R$ 40.724,80 a título de multa exigida isoladamente.
A ação fiscal teve início com o Mandado de Procedimento Fiscal no
0230100.2010.00117, instaurado em razão da incompatibilidade verificada entre a movimentação
financeira do contribuinte e os rendimentos declarados no ano-calendário de 2007. O contribuinte
foi regularmente intimado e reintimado a apresentar documentação comprobatória de todos os
rendimentos auferidos, dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade no Brasil e
no exterior, e a comprovação da origem dos depósitos bancários.
Após a análise dos esclarecimentos e documentos apresentados, a fiscalização
lavrou o Auto de Infração, imputando, em síntese, as seguintes irregularidades:
1. Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas sujeitos ao Carnê-Leão – valores de R$
200.000,00 e R$ 100.000,00 em março e abril/2007, respectivamente, sem a devida
tributação;
2. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada – valores significativos em diferentes
datas de 2007, totalizando mais de R$ 800.000,00, considerados omissão de rendimentos
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
3. Multas Isoladas – pela falta de recolhimento de IRRF devido a título de Carnê-Leão, nos
meses de março e abril/2007.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
4
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 776-779, aduzindo, em síntese: (i)
que sua principal fonte de renda seria a pecuária, cujos valores movimentados em contas
bancárias decorreriam da atividade rural; (ii) que recebeu financiamentos e empréstimos para
manutenção dos negócios, justificando parte da movimentação; (iii) que depósitos específicos
seriam decorrentes de venda de imóvel rural, com contrato particular firmado em 2005,
posteriormente resolvido e substituído por outro bem de menor valor; (iv) que outros valores
adviriam de empréstimos contraídos por familiares (cônjuge e filho), com transferências diretas às
suas contas; (v) que parte da movimentação seria resultante de venda de gado de corte,
comprovada por recibos e extratos de frigoríficos.
A DRJ, contudo, entendeu que:

Os documentos apresentados não tinham registro público ou comprovação hábil e idônea,
conforme exigido pelo art. 221 do Código Civil;

Não houve demonstração de que valores supostamente recebidos como ganho de capital
foram devidamente apurados e tributados;

Os recibos assinados pelo próprio contribuinte e transferências entre familiares não tinham
força probante perante o Fisco, carecendo de formalidade mínima;

Os depósitos bancários cuja origem não foi comprovada individualmente configuram
presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
ônus que incumbia ao contribuinte elidir, mediante provas inequívocas.
Diante disso, a DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento
em sua integralidade
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 852-876, reiterando as
alegações da impugnação. Defende, em síntese, que a fiscalização desconsiderou documentos que
comprovam a origem lícita dos valores depositados em suas contas, todos vinculados à sua
atividade rural e a operações particulares legítimas.
Enfatiza que: (i) os valores de maior monta seriam provenientes da venda de
propriedade rural, devidamente pactuada em contrato particular, e que deveriam ser tratados
como ganho de capital; (ii) os depósitos de R$ 214.600,00 em setembro/2007 teriam origem em
empréstimos de seu cônjuge e de seu filho; (iii) outros depósitos decorreriam da venda de gado de
corte, cuja atividade é notória em sua região; (iv) haveria, ainda, comprovantes de financiamentos
bancários destinados à manutenção da atividade pecuária.
Requer, ao final, o cancelamento integral do lançamento, sustentando que trouxe
aos autos elementos suficientes para comprovar a origem dos recursos e que não se pode
presumir omissão de rendimentos em operações cuja natureza restaria documentalmente
esclarecida
É o relatório.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
5

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
- Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.
- Do Mérito
Da demonstração da Origem e Natureza Jurídica dos Depósitos – Ônus da Prova
Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a autoridade fiscal pretende
inverter o ônus da prova, violando o que dispõe o artigo 142, do CTN.
Nessa linha, suscita que o fisco não determinou a matéria tributável, não verificou a
existência de fato gerador do IRPF, limitando-se a incluir todos os depósitos bancários na base de
cálculo. Com isso, verbera que foi compelido a apresentar informações precisas de recursos que
transitaram em sua conta corrente no ano calendário de 2007.
No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da
origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão
de rendimentos e/ou de receita.
É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida. Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
6
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o titular das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que permita
identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, uma vez que o § 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/1996 requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Ademais, cabe pontuar que o
litigante deveria ter sido zeloso em guardar documentos para apresentação ao Fisco, até que
ocorresse a decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
7
Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades. A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da
Lei n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
No caso concreto, conforme bem enfrentado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, o contribuinte sustenta que o valor de R$ 214.600,00, creditado em setembro de
2007, teria origem em empréstimos realizados por seus familiares, sendo R$ 144.100,00
provenientes de sua cônjuge e R$ 70.500,00 de seu filho José Marcelo de Moura. Alega, ainda, que
os depósitos de R$ 54.877,93 (30/04/2007) e R$ 26.446,29 (31/05/2007) decorreriam de venda de
gado de corte para abate ao frigorífico O. A. Ribeiro, e que os valores de R$ 12.500,00
(30/06/2007), R$ 20.000,00 (31/08/2007) e R$ 15.500,00 (30/11/2007) teriam origem em
comercialização de gado com seu filho. Para corroborar suas alegações, trouxe aos autos extratos
bancários em nome de sua esposa, Sra. Maria Jucinéia de Moura, e de seu filho José Marcelo, bem
como recibos particulares, todos firmados pelo próprio impugnante.
No entanto, em relação às quantias que afirma serem decorrentes de transferências
e empréstimos familiares, cumpre destacar que a mera apresentação de extratos e recibos
particulares não se mostra suficiente para comprovar a efetiva existência de contratos de mútuo.
É imprescindível que tais operações estejam demonstradas por documentação hábil e idônea,
compatível com a capacidade financeira dos supostos mutuantes e refletida em suas respectivas
declarações de bens e dívidas. Ausentes tais elementos, os documentos juntados não afastam a
presunção legal de omissão de rendimentos que recai sobre os depósitos bancários não
justificados.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
8
Quanto ao mútuo, é importante salientar que apensar de ser desnecessária a sua
formalização cartorária, a relação jurídica deve estar devidamente apta ao fim a que se colima, ser
compatível com as disponibilidades financeiras e declarações de bens/dívidas do mutuante;
demonstrar a efetiva transferência de numerário na data e valores correspondentes; comprovar a
quitação da obrigação.
Ocorre que, conforme salientou a DRJ e diante do que se verifica dos autos, os
recibos apresentados eram assinados apenas pelo próprio contribuinte, sem natureza de
documento público, e, portanto, não produziam efeitos perante terceiros, nos termos do art. 221
do Código Civil. E mais, na DIRPF da esposa não constava o alegado empréstimo. Somado a isso,
além da inexistência formal do contrato, não se verificou compatibilidade com rendimentos e bens
declarados.
Diante da ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos,
mantém-se incólume a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo legítimo o lançamento
promovido com base na legislação de regência.
Cumpre advertir que a comprovação da origem dos recursos deve ser
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
Ainda sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais
documentos juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis
que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as
alegações no campo das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a
conciliação entre a documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
9
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
10
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, o Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
Sobre o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, especificamente
sobre o depósito no valor de R$ 500.000,00, ocorrido em 31/03/2007, sustenta o Recorrente
tratar-se de pagamento vinculado a propriedade rural objeto de contrato de compromisso de
compra e venda firmado em 12/12/2005, no valor total de R$ 4.000.000,00. Defende, assim, que
referido valor não poderia ser considerado como omissão de rendimentos, mas sim como
operação de alienação onerosa, sujeita à apuração de ganho de capital. Para tanto, apresentou
cópia de instrumento particular de resolução contratual, autorização de depósito de R$
100.000,00 emitida pelo Sr. Sergio Vasques Arantes, bem como recibo particular no valor de R$
400.000,00, firmado pelo próprio contribuinte.
Todavia, não assiste razão ao Recorrente.
No caso em exame, os documentos carreados aos autos limitam-se a recibos
particulares e contrato sem registro, desprovidos, portanto, de eficácia perante terceiros.
Nessas condições, não possuem força probante suficiente para infirmar a presunção
legal de omissão de rendimentos estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, aplicável aos
depósitos bancários de origem não comprovada.
Ademais, ainda que se considerasse a existência da alienação invocada, não há
qualquer comprovação nos autos de que o Recorrente tenha apurado e recolhido o imposto sobre
ganho de capital decorrente da suposta operação. A ausência de cumprimento da obrigação
tributária acessória corrobora a conclusão de que não é possível acolher a justificativa
apresentada.
Assim, as alegações lastreadas em contrato particular de compra e venda de imóvel
rural não afastam a presunção de omissão de rendimentos. Correta, portanto, a glosa efetuada
pela fiscalização e a manutenção do lançamento pela instância a quo.
Pois bem!
No caso, verificou-se que o contribuinte recorrente não demonstrou a apuração e
recolhimento do imposto sobre ganho de capital decorrente da alienação, o que enfraqueceu
ainda mais a alegação.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
11
Esse é o ponto relevante!
Desta feita, dada a insuficiência de provas, mantida a decisão de piso.
- Da multa de Ofício
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Do mesmo modo, determina Súmula CARF no 32:
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há a previsão legal para a retirada ou a redução da multa de ofício
requerida pelo Contribuinte. Diante do exposto, nego provimento.
Ainda, conforme dispõe a já mencionada Súmula CARF no 2:, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, dado o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, de acordo com o que preceitua
o art. 142 da Lei 5.172/66.
Além disso, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual
imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas que justifiquem o
provimento recursal.
Logo, sem a comprovação da origem dos depósitos, paira incólume a decisão
recorrida.
- Dos juros de mora
A exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado encontra respaldo
no art. 161 do Código Tributário Nacional, que estabelece a incidência de juros sobre débitos não
pagos no vencimento, independentemente do motivo da inadimplência.
Embora o §1o do referido artigo preveja, de forma residual, a aplicação da taxa de
1% ao mês, o próprio dispositivo admite que legislação específica disponha de forma diversa. É o
caso da legislação federal que rege os tributos administrados pela Receita Federal, a qual
determina, desde 1o de abril de 1995, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, nos termos do art. 84, inciso I, §1o da Lei no 8.981/1995, do art. 13
da Lei no 9.065/1995 e do art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996.
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade na utilização da SELIC como índice
de juros moratórios, bastando para sua validade a existência de previsão legal, o que se verifica no
presente caso.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.961 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720123/2011-37
12
Esse entendimento, inclusive, já se encontra consolidado na jurisprudência
administrativa, conforme consagrado nos seguintes enunciados:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Assim, estando o lançamento em conformidade com a legislação vigente e com a
jurisprudência do próprio Conselho, mostra-se legítima a exigência dos juros de mora calculados
com base na SELIC, inclusive sobre o valor da multa de ofício.
- Da Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 922
DF CARF MF
Original